Tribunal: TJSP
Processo: 1057224-50.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Alvará de estacionamento de táxi na categoria aluguel – Negada a licença em razão da cor não ser aquela discriminada nas normas legais - Cor do veículo utilizado no serviço de categoria comum regulamentado pelo Decr. Municipal no 30.437/91, que estabelece a cor branca – Aquisição de veículo de cor branca perolizada, antes da edição da

Ementa:

APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Alvará de estacionamento de táxi na categoria aluguel – Negada a licença em razão da cor não ser aquela discriminada nas normas legais - Cor do veículo utilizado no serviço de categoria comum regulamentado pelo Decr. Municipal no 30.437/91, que estabelece a cor branca – Aquisição de veículo de cor branca perolizada, antes da edição da edição da Portaria no 183/2019 SMT/GAB, que instituiu a cor branca sólida standard – Impetrante que não pode ser prejudicado com a alteração legislativa, apesar da vistoria do veículo ter sido realizada após a edição da Portaria, diante da situação jurídica consolidada. Expedição da Portaria 27/2020 SMT.DPT, que admitiu a cor branca perolizada – Sentença mantida - Desistência do recurso voluntário - Homologação – REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO E RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO.